Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRAZO NÃO DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e § 1o do CPC preveem que a extinção do processo por abandono da causa depende da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, seguida da sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
4. No presente caso, não havia transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias do art. 485, III do CPC e não houve a determinação de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o do CPC. Logo, prematura a extinção do feito, pela não configuração dos requisitos para o abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700821 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão 1694398 de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível. Acórdão 1666340 de Relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível.